Tribunal: TJDFT
Processo: 0749727-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749727-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LIVIA MARIA DE OLIVEIRA GIOVINE ARAUJO RECORRIDA: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS - MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados exclusivamente em caderneta de poupança, conforme artigo 833, x do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em contas que possuem outra natureza. 2. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade dos valores mantidos em conta bancária, em montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Alega que “resta devidamente demonstrado que os valores recebidos pela Recorrente são suficientes apenas para o suprimento de suas necessidades mais basilares como alimentação, saúde e moradia”. (ID 76859131, p. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 72341265): (...) não estando os valores bloqueados depositados em conta poupança, compete ao devedor comprovar que a penhora recaiu sobre reserva financeira necessária para assegurar o seu mínimo existencial, para que fique configurada a impenhorabilidade da verba. Em detida análise dos autos principais, nota-se que a executada, ora agravante, ao impugnar a penhora em discussão neste recurso, anexou à petição parte do extrato da sua conta do BTG Pactual, alegando que a penhora recaiu sobre reserva financeira. Contudo, o extrato refere-se ao mês de fevereiro do ano de 2024 e a penhora ali indicada, no valor de R$57.175,00, foi realizada em 23/02/2024, enquanto a penhora em discussão nos presente autos foi realizada em 15/07/2024 e 01/08/2024, conforme documento de Id. 210666892 dos autos principais, anexado pela ora recorrente. Somado a isso, não há nos autos qualquer documento que ateste que os bloqueios realizados em 15/07/2024 e 01/08/2024 recaíram sobre reserva financeira da recorrente. Assim, a despeito das alegações da agravante acerca da impenhorabilidade dos valores, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de modo que, não havendo razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (...), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004